Tribunal: STF
Processo: Rcl 55621
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso para Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar. 4. Avaliação psicológica. Reprovação. 5. Previsão legal e editalícia. Violação à Súmula Vinculante 44 não configurada. Precedentes do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.